Tribunal: STF
Processo: HC 232233
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. DOLO COMPROVADO NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA OU DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada seria necessário revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    II – As instâncias ordinárias entenderam que o dolo estava descrito na denúncia e foi reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença condenatória e no acórdão que julgou a apelação, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal. Além do mais, a presunção de vulnerabilidade é ínsita ao próprio tipo, não havendo falar em consentimento ou experiência sexual anterior da vítima. Precedente. 



    III – Eventual relacionamento amoroso do paciente com a vítima, inclusive com a prática de relações sexuais, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí porque é irrelevante, no caso, que tenha havido o consentimento da vítima e/ou da sua família.



    IV – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido.